Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0002260-85.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: RODOR DE OLIVEIRA IMOBILIARIA LTDA - ME EMBARGADO: LEONEL PEREIRA GALVAO, LUCILENE MARIA DA CONCEICAO SILVA GALVAO DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos por Rodor de Oliveira Imobiliária Ltda (Id. 12675022), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora